Tribunal: TJDFT
Processo: 0714714-22.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-08-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0714714-22.2018.8.07.0001 RECORRENTE: HOSPITAL LAGO SUL S/A RECORRIDO: TERESA CRISTINA LEVAY DE CARVALHO REIS, MARCELO GENOVESE SOARES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. REJEITADA. REPARAÇÃO CIVIL. ERRO MÉDICO. OBJETO ESQUECIDO NO INTERIOR DA CAVIDADE ABDOMINAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA DO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA DO MÉDICO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO HOSPITAL VINCULADA À CULPA DO MÉDICO PREPOSTO. COMPROVAÇÃO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO PROPORCIONAL E ADEQUADO. 1. Apelação interposta pelos réus contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos na ação de reparação civil por falha na prestação dos serviços (esquecimento de objeto na cavidade cirúrgica – compressa), condenando o médico e o hospital a pagar indenização por danos morais à paciente. 2. Apresentados os motivos, de fato e de direito, pelos quais os apelantes requerem a reforma da r. sentença, tem-se por preenchido o requisito de regularidade formal previsto no art. 1.010, inc. II, do CPC. 3. A responsabilidade civil do hospital pelos danos causados ao paciente é objetiva, prescindindo da demonstração da culpa do estabelecimento. Entretanto, o nosocômio somente será responsabilizado por danos decorrentes da falha nos serviços prestados por médicos integrantes de seu corpo clínico se comprovada a culpa desses profissionais, cuja responsabilidade é subjetiva, artigo 14, § 4°, do CDC. 4. Sendo contundente a perícia médica realizada em Juízo, no sentido de que houve falha na prestação do serviço médico realizado na unidade médica do hospital-réu, fica evidenciado o nexo de causalidade entre a conduta e o dano, emergindo o direito da vítima à indenização. 5. A fixação do quantum da compensação por dano moral deve ocorrer mediante prudente arbítrio do Juiz, de acordo com o princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, observada a finalidade compensatória, a extensão do dano experimentado, o grau de culpa e a capacidade econômica das partes. Ao mesmo tempo, o montante não pode ensejar enriquecimento sem causa, nem pode ser ínfimo a ponto de não desestimular a reiteração da conduta ilícita. Na hipótese, considero que o valor da indenização por danos morais estabelecido na sentença atende aos parâmetros elencados acima, não havendo razão para a sua modificação. 6. Preliminar rejeitada. Recursos conhecidos e desprovidos. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou o artigo 944 do Código Civil, sustentando que o valor arbitrado a título de danos morais é desproporcional e deve ser reduzido. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 944 do Código Civil. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Nesse sentido é o entendimento da Corte Superior: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO DO ARTIGO DE LEI TIDO POR VIOLADO. SÚMULAS 282 E 356/STF. QUANTUM INDENIZATÓRIO. VERBA FIXADA EM VALOR PROPORCIONAL E RAZOÁVEL. REVISÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N.7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Se o conteúdo normativo contido no dispositivo apresentado como violado não foi objeto de debate pelo Tribunal de origem, evidencia-se a ausência do prequestionamento, pressuposto específico do recurso especial. Incidem, na espécie, os rigores das Súmulas n. 282 e 356/STF. 2. Esta Corte tem entendimento de que somente é permitida a modificação dos valores fixados a título de indenização por danos morais se estes se mostrarem irrisórios ou exorbitantes, o que não ocorre no caso dos autos, haja vista que os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade foram observados. Incidência da Súmula n. 7/STJ. 3. A incidência da Súmula n. 7/STJ impede o conhecimento do recurso lastreado, também, pela alínea c do permissivo constitucional, uma vez que falta identidade entre os paradigmas apresentados e os fundamentos do acórdão, tendo em vista a situação fática de cada caso. 4. Razões recursais insuficientes para a revisão do julgado. 5. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 1739652/MS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 25/3/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010